Tribunal: STF
Processo: AI 853967
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: ELEITORAL. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    É entendimento pacífico nesta Corte a impossibilidade de se falar em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido está devidamente fundamentado e inequivocamente prestou jurisdição, ainda que com sua fundamentação não concorde o agravante.



    Agravo regimental a que se nega provimento.